Tribunal: TJMT
Processo: 1018205-16.2019.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018205-16.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCISLAINE SOUZA RIZZON - CPF: 026.343.700-08 (RECORRENTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0001-84 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (RECORRIDO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (REPRESENTANTE), ASSURANT SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.823.704/0001-52 (RECORRIDO), ANTONIO ARY FRANCO CESAR - CPF: 130.946.058-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SEGURADORA ILEGITIMIDADE PASSIVA. VÍCIO APRESENTADO ANTES DA VIGÊNCIA DA COBERTURA REFERENTE À GARANTIA ESTENDIDA. CONDENAÇÃO QUE NÃO SE APLICA A SEGURADORA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

Se o defeito apresentado no produto ocorreu antes da entrada em vigência da apólice da garantia estendida, a Seguradora
não pode ser condenada a reparar eventual dano sofrido pelo consumo, cuja responsabilidade é do fabricante e do fornecedor do produto.

Não havendo ato ilícito praticado seguradora Recorrente, acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020